Tribunal: TJDFT
Processo: 0714188-38.2017.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. PENDÊNCIA DE PAGAMENTO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 COM A REDAÇÃO DA LEI 11.960/09.

I - Segundo dispõe o art. 1o do Decreto 20.910/32, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de crédito contra a Fazenda Pública. No entanto, o prazo prescricional foi suspenso devido à pendência de pagamento do débito reconhecido no processo administrativo, art. 4o do Decreto 20.910/32. Rejeitada a prejudicial.

II – Consoante entendimento firmado pelo e. STJ no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), pelo rito dos recursos repetitivos, para condenações judiciais da Fazenda Pública relativas a servidores públicos, a partir de julho de 2009, deve incidir o IPCA-E para correção monetária do débito e juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança.

III - Apelação do Distrito Federal desprovida.